Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-24.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1000161-24.2022.8.11.0039
APELANTES: SIDNEI VALVERDE LESSA e NILMA REGINA COSTA LESSA
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECORRIDO QUE TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES A DERRUIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE ADESIVA – BENEFÍCIO REVOGADO – MÉRITO – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA DE UNIÃO ESTÁVEL – COTAS DE CAPITAL – NÃO COMPROVADA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR SOBRE ELAS, O QUE DEMANDARIA SIMPLES PROVAS – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA COMUM NÃO ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
É lícita a revogação da justiça gratuita quando, havendo impugnação da parte recorrida, a parte recorrente não lograr êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da benesse, mormente quanto os elementos, existentes nos autos, evidenciarem que o beneficiário possui condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.
A união estável, salvo disposição expressa em contrário, é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, presumindo-se que os bens adquiridos na constância da relação sejam fruto de esforço comum.
As cotas de capital vinculadas à conta adquiridas durante a união estável integram o patrimônio comum, salvo comprovação inequívoca de sua exclusividade, o que não restou demonstrado nos autos.
A responsabilidade pelo pagamento de dívidas contraídas na constância da união estável é solidária, presumindo-se que tenham sido contraídas em benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil e jurisprudência consolidada.
Considerando que a requerida assumiu contratualmente a obrigação de quitar a dívida bancária e não o fez, bem como possuía direito à meação das cotas de capital utilizadas para essa quitação, correta a sentença ao determinar a restituição ao autor de 50% do valor resgatado.
Recursos de apelação principal e apelação adesiva desprovidos. Manutenção da sentença de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-24.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI VALVERDE LESSA - CPF: 913.207.391-72 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), NILMA REGINA COSTA LESSA - CPF: 906.439.331-15 (APELADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), SIDNEI VALVERDE LESSA - CPF: 913.207.391-72 (APELADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), NILMA REGINA COSTA LESSA - CPF: 906.439.331-15 (APELANTE), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECORRIDO QUE TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES A DERRUIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE ADESIVA – BENEFÍCIO REVOGADO – MÉRITO – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA DE UNIÃO ESTÁVEL – COTAS DE CAPITAL – NÃO COMPROVADA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR SOBRE ELAS, O QUE DEMANDARIA SIMPLES PROVAS – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA COMUM NÃO ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

É lícita a revogação da justiça gratuita quando, havendo impugnação da parte recorrida, a parte recorrente não lograr êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da benesse, mormente quanto os elementos, existentes nos autos, evidenciarem que o beneficiário possui condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

A união estável, salvo disposição expressa em contrário, é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, presumindo-se que os bens adquiridos na constância da relação sejam fruto de esforço comum.

As cotas de capital vinculadas à conta adquiridas durante a união estável integram o patrimônio comum, salvo comprovação inequívoca de sua exclusividade, o que não restou demonstrado nos autos.

A responsabilidade pelo pagamento de dívidas contraídas na constância da união estável é solidária, presumindo-se que tenham sido contraídas em benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

Considerando que a requerida assumiu contratualmente a obrigação de quitar a dívida bancária e não o fez, bem como possuía direito à meação das cotas de capital utilizadas para essa quitação, correta a sentença ao determinar a restituição ao autor de 50% do valor resgatado.

Recursos de apelação principal e apelação adesiva desprovidos. Manutenção da sentença de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMEROS 1000161-24.2022.8.11.0039

APELANTES:

SIDNEI VALVERDE LESSA e NILMA REGINA COSTA LESSA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI VALVERDE LESSA
(autor), contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Juiz de Direito
Marcos André Silva
, o qual, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais processo número 1000161-24.2022.8.11.0039, julgou parcialmente procedente
“a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente, corrigido monetariamente pelo incide INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação”
(sic), condenando a parte requerida nas custas do processo e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 243618709.

Nas razões do apelo Id. 243618712, a parte
autora recorrente
aduz, em suma, que houve desconsideração do acordo anteriormente firmado entre as partes, conforme documentos anexados aos autos.

Diz que a decisão impugnada violou os princípios da previsibilidade e da segurança jurídica ao determinar a partilha de cotas de capital sem observância da autonomia da vontade das partes.

Sustenta ainda que a sentença desconsiderou que as cotas de capital pertenciam exclusivamente ao apelante, tendo sido constituídas com recursos próprios.

No mais, defende que não há comprovação nos autos de que a dívida bancária quitada com o valor das cotas de capital tenha sido assumida na constância da união estável, sendo indevida sua inclusão na partilha de bens .

Forte nestes argumentos requer o provimento deste apelo e a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a exclusividade da titularidade das cotas de capital pelo apelante; subsidiariamente, caso mantida a decisão, postula pela limitação da partilha ao percentual efetivamente comprovado como pertencente à parte apelada, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 243618713.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte apelada Nilma Regina Costa Lessa no Id. 243618715, nas quais argumenta que a sentença recorrida aplicou corretamente o regime de comunhão parcial de bens, uma vez que a dívida quitada com as cotas de capital foi contraída durante a união estável; as provas dos autos demonstram que o apelante se beneficiou da utilização do valor para pagamento da dívida comum; não houve ilegalidade ou desrespeito ao acordo firmado, pois este não excluía a partilha de bens comuns; a alegação de exclusividade das cotas de capital não foi comprovada de maneira satisfatória.

A parte apelada pede a improcedência total do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação do apelante ao pagamento de todas as custas e despesas processuais.

Na peça Id. 243618716 foi interposto recurso de apelação adesivo pela
requerida
Nilma Regina Costa Lessa, buscando a reforma parcial da sentença, alegando, em síntese, que a condenação da recorrente ao pagamento de 50% das cotas de capital a título de dano emergente carece de fundamento jurídico, pois o acordo extrajudicial firmado entre as partes já previa a destinação das contas bancárias e dos valores nelas existentes à recorrente.

Diz que o recorrido não sofreu qualquer dano material, pois não houve comprovação de que tenha desembolsado qualquer quantia para a quitação da dívida.

Afirma que a sentença não analisou corretamente as cláusulas do acordo extrajudicial, especialmente no que tange à obrigação assumida pelo apelante em assinar os documentos necessários ao levantamento das cotas de capital.

A par disso, requer o provimento do recurso adesivo para que haja a reforma parcial da sentença, no sentido de afastar sua condenação ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pede, também, a concessão da justiça gratuita.

Recorrente Sidnei agraciado pela gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 244086188.

Após intimação da parte requerida para comprovar documentalmente que faz jus ao benefício pretendido, na decisão Id. 253734161 foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente Nilma, sendo determinada a intimação para contrarrazões do apelado.

Sidnei opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática no Id. 255861167, o qual foi rejeitado monocraticamente, nos termos da decisão Id. 255866688.

Contrarrazões ao recurso adesivo no Id. 259163695, em que o recorrido inicialmente impugna a justiça gratuita deferida à recorrente Nilma. E no mérito recursal, sustenta a correção da sentença impugnada, porquanto comprovada a existência do dano material emergente e da limitação do acordo extrajudicial. Pede, assim, o desprovimento do apelo adesivo, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

O recorrente Sidnei pugna por sustentação oral na peça Id. 268659278.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pende de análise a impugnação à justiça gratuita concedida em favor da apelante adesiva Nilma invocada em sede de contrarrazões pelo autor apelado Sidnei.

Esclareço sobre a possibilidade de arguição de impugnação à gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica,
nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Logo, não há se falar em inviabilidade da irresignação.

Por conseguinte, tenho que assiste razão ao recorrido, na medida em que muito embora o benefício tenha sido à requerida por meio da decisão Id. 253734161, este foi realizado levando-se em conta unicamente os documentos juntados pela parte quando da sua intimação para tanto.

Entretanto, em sede de contrarrazões (Id. 259163695), o recorrido trouxe aos autos documentos que derruem a condição de hipossuficiência alegada, primeiramente pelo fato de que a apelante adesiva, em 11/10/2023, realizou a venda de uma propriedade rural no município de Comarca de Porto Esperidião denominada como Sítio São Jorge, com área de 48,40 (quarenta e oito hectares e quarenta ares) pelo valor de R$617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais), conforme faz prova a cópia da matrícula imobiliária juntada no Id. 259163698.

Além disso, as fotografias tiradas das duas redes sociais (Id. 259168650) indicam que a apelante adesiva realizou várias viagens em um curto espaço de tempo, a indicar um padrão de vida incompatível com a alegação de insuficiência financeira, sobretudo para quem percebe benefício previdenciário por aposentadoria por incapacidade permanente de um salário mínimo, conforme extrato do INSS juntado por ocasião do deferimento da benesse (Id. 248519154).

Não bastasse, consoante provas carreadas no Id. 259168652, o recorrido junta cópia de uma Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, donde é possível extrair que a apelante adesiva atua no ramo agropecuário, declarando-se, inclusive, como pecuarista, e que no referido título atuou como avalista de terceira pessoa de um crédito de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), sem levar em consideração ainda que o Termo de Acordo Extrajudicial objeto desta lide há menção de que a mesma ficou com vasto patrimônio, dentre imóvel e veículo automotor da Marca Fiat, Modelo Grand Siena ESSENCE ITALIA 1.6 Flex 16V, 2014/2015, avaliado em R$41.385,00 (conforme tabela Fipe
[1]
), além de considerável quantidade de bois.

Nesta perspectiva, considerando a real condição econômica da recorrente adesiva, impõe-se o acolhimento da impugnação à gratuidade da justiça, porquanto provado que esta não se enquadra nos requisitos de hipossuficiente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFICIÁRIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sandra Marize de Assis Bastos e Donizeti Rezende Custódio contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, anteriormente concedido, e determinou o recolhimento do preparo recursal. Os agravantes alegam a preclusão da matéria, sustentando que a impugnação à gratuidade da justiça não poderia ter sido realizada nas contrarrazões ao recurso de apelação. Também defendem que, em caso de revogação, os efeitos seriam ex nunc, não podendo ser exigido o recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impugnação à gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso de apelação; (ii) determinar se a revogação do benefício da gratuidade gera o dever de recolhimento do preparo, diante da alegada alteração na situação financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser apresentada em contrarrazões recursais, conforme disposto no art. 100, caput, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê essa possibilidade. Logo, não há que se falar em preclusão da matéria.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça pode ocorrer quando há alteração na condição financeira da parte beneficiada, sendo dever desta comprovar a manutenção da hipossuficiência. No presente caso, os documentos apresentados indicam a posse de três imóveis pelos agravantes, além de uma mudança na situação empregatícia da agravante Sandra Marize, que atualmente está empregada, o que justifica a revogação.

A revogação do benefício, conforme o parágrafo único do art. 100 do CPC, impõe à parte o dever de arcar com as despesas processuais, inclusive o preparo recursal. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, já que os agravantes não comprovaram a persistência da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso, conforme art. 100, caput, do CPC.

A revogação da gratuidade da justiça impõe à parte o dever de recolher as despesas processuais, inclusive o preparo recursal, a partir da verificação da alteração da situação financeira que justifica a revogação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000160560199002, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 31/03/2020; TJ-SP, Agravo Interno Cível: 1008482-07.2023.8.26.0068, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 20/01/2024.”
(N.U 0004093-21.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO– ALEGADO VÍCIO OCULTO – ADULTERAÇÃO DE CHASSI – COMPROVADO – RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA – AFASTADA – PROCURAÇÃO OUTORGADA –
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ha que se falar em ilegitimidade passiva, se a empresa apelante, ainda que representada por terceiro, participou do negocio jurídico, por meio de instrumento procuratório outorgado conferindo poderes específicos para a venda do automóvel. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Evidenciada que a parte autora aufere renda superior a 10 salários mínimos, impõe-se a revogação do beneficio da assistência judiciária gratuita, apenas extensivo àqueles que não possuem condições econômico-financeira para arcar com os encargos processuais.
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000001-97.2019.8.11.0105, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023) (destaquei)

Diante disso,
REVOGO
o benefício da gratuidade da justiça concedida em favor da apelante adesiva Nilma Regina Costa Lessa, e nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Prosseguindo, passa-se à análise do mérito dos recursos.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000161-24.2022.8.11.0039.

REQUERENTE: SIDNEI VALVERDE LESSA
REQUERIDO: NILMA REGINA COSTA LESSA

1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação em que se busca a indenização por dano material emergente e compensação por dano extrapatrimonial (moral).

O requerente aduziu, na petição inicial, ter realizado a partilha de bens e dívidas com a requerida no fim da união estável.

Relatou que, dentre os termos do acordo/partilha, ficou expressamente atribuído à parte requerida o pagamento das dívidas bancárias tidas em conta conjunta, no prazo de 1 ano. Todavia, as dívidas não foram quitadas em sua integralidade e passou a gerar encargos, razão pela qual a parte requerente teve que intervir por meio do resgate do capital social que possuía junto à Instituição Financeira em forma de ações para quitá-las.

Objetiva a indenização/restituição do valor despendido, bem como a fixação de
quantum
a título de dano extrapatrimonial (moral).

Houve o recebimento da inicial.

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Em sua contestação, a parte requerida arguiu a inépcia do pedido relativo ao dano extrapatrimonial (moral) por ausência de quantificação, bem como impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo apontado a suposta existência de bens em nome da parte requerente: veículo, contas bancárias, semoventes, etc. No mérito, sustentou que, para liquidar as últimas duas parcelas do débito (“liquidação de contrato”), valeu-se do resgate das quotas de capital, no importe de R$ 38.975,76, e o valor remanescente da dívida adimpliu por meio de Depósito de Cheque de titularidade de Allison Costa Lessa (filho dela), no importe de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), bem como a transferência entre contas de sua própria titularidade, no valor de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais). Também destacou que resgatou aplicações financeiras no valor de R$ 5,50 e R$ 105,18. Asseverou que o requerente alterou a veracidade dos fatos, porquanto este não despendeu qualquer valor para a quitação da dívida. Destacou que a intervenção do requerente foi em relação à autorização bancária para resgate do capital (cotas sociais) por ser o 1o titular da conta conjunta. Na oportunidade, apresentou pedido contraposto voltado ao ressarcimento dos gastos com honorários advocatícios contratuais para esta ação. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

O requerente apresentou impugnação à contestação, tendo refutado integralmente as assertivas da parte adversa e salientado que as cotas de capital social vinculadas à sua conta bancária pertenciam exclusivamente a ele.

As preliminares/prejudiciais de mérito foram afastadas na decisão saneadora.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo depoimento pessoa da parte adversa. Por sua vez, a parte requerida apresentou pedido voltado à requisição do procedimento/processo administrativo do resgate das cotas de capital; prova testemunhal e depoimento pessoa da parte adversa.

Em sua última manifestação nos autos, a parte requerente reconheceu que anuiu com a venda/transferência das cotas de capital para fins de pagamento da dívida, porquanto "foi obrigado a resgatar suas cotas para quitação de parcela de pagamento que era obrigação da Requerida, mesmo tendo tido esta prazo bastante hábil para cumprir tal obrigação. Imperioso consignar que o Requerente se viu obrigado a fazer tal procedimento inclusive pelo fato do referido contrato possuir avalista e uma eventual inadimplência poderia prejudicar um terceiro estranho ao acordo entabulado entre as partes."

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção das provas pretendidas por ambas as partes.

No caso em análise,
cinge-se a controvérsia acerca dos danos material emergente e extrapatrimonial (moral) apontado pela parte requerente em razão do resgate de cota capital (capital social) para quitar dívida assumida na constância da união estável, mas atribuída à parte requerida no momento da partilha com o fim da relação conjugal.

É incontroverso nos autos que a dívida bancária foi assumida na constância da união estável, bem como que as cotas de capital utilizadas para quitá-la estavam vinculadas à conta conjunta.

Acerca do tema, o regime patrimonial que norteia a união estável, na falta de pacto escrito entre os conviventes
,
é da
comunhão parcial de bens
, por força do artigo 1.725, do Código Civil.

Destarte, aplicável ao caso concreto as normas previstas nos artigos 1.658 a 1.666, todos do Código Civil, que disciplinam o regime de comunhão parcial de bens.

Assim estabelece o artigo 1.725, do Código Civil:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

E o artigo 5o, da Lei n. 9.278/96, dispõe:

Art. 5o. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.”

Como se nota,
na sociedade conjugal, o bem adquirido durante o casamento/união estável pode ser de propriedade exclusiva do cônjuge que o adquiriu, e assim seguirá enquanto perdurar a convivência
.

No entanto,
após a dissolução do casamento/união estável, qualquer dos cônjuges tem o direito à meação do bem comum, sobre o qual tinha apenas uma expectativa de direito durante a constância da convivência conjugal.

Nesse contexto,
EMBORA AS PARTES NÃO TENHAM AVENÇADO NA PARTILHA ACERCA DA DESTINAÇÃO DAS COTAS DE CAPITAL, HÁ PRESUNÇÃO LEGAL DO ESFORÇO MÚTUO NA AQUISIÇÃO DE TAL BEM E DIREITOS COM INDISCUTÍVEL EXPRESSÃO ECONÔMICA DURANTE OS APONTADOS 12 ANOS DE CONVIVÊNCIA ESTABELECIDA COM O OBJETO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA
.

Além disso,
AINDA QUE A PARTE REQUERENTE TENHA ASSEVERADO QUE AS COTAS DE CAPITAL SÃO EXCLUSIVAMENTE SUAS, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DE QUE POSSUÍA AO TEMPO DO ENLACE, ISTO É, EM MOMENTO ANTERIOR AOS 12 ANOS DA UNIÃO ESTÁVEL, OU QUE SOBREVIERAM NA CONSTÂNCIA DELE POR DOAÇÃO, SUCESSÃO OU SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES – ARTIGO 1.658, DO CÓDIGO CIVIL
.

Isso porque o argumento despendido pela parte requerente se limita a suscitar, vagamente, a cláusula que assim dispõe: “Os requerente reconhecem que os bens já pertencentes ao rol individual, já registrados exclusivamente em nome de cada um, adquiridos antes do início da convivência em união estável, sub-rogados ou recebidos por herança, não entram na presente partilha.

Com efeito,
a parte requerida faz jus a 50% das cotas de capital utilizada na quitação da dívida
.
Todavia, por ter utilizado a integralidade das cotas de capital, deve ressarcir ao autor os outros 50%, porquanto a responsabilidade pela quitação da dívida estava atribuída à parte requerida no momento da partilha
.

Do pedido de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral)

No caso
sub judice,
em relação ao apontado dano extrapatrimonial (moral), a parte requerente alegou apenas que este decorreu do descumprimento do negócio jurídico – não ter adimplido a dívida no prazo de 1 ano, o que gerou a incidência de encargos –, sem agregar qualquer outra circunstância e sem apontar qualquer outro prejuízo disso decorrente.

Essa circunstância, por si só, não autoriza a compensação, visto que ela, em si mesma e objetivamente, não é reveladora de uma dor caracterizadora do ferimento moral, capaz de legitimar a compensação.

Isso porque, para o seu surgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem o campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, o que não ficou demonstrado nos autos.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela parte requerida, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

Do pedido contraposto: litigância de má-fé e/ou ressarcimento com honorários advocatícios contratuais

No tocante à litigância de má-fé, tem-se que não se aplica à parte que ingressa em Juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que, eventualmente, seja improcedente, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada não só de sua existência, mas de caracterização de dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar, circunstâncias não verificadas nestes autos.

Portanto, afastam-se tais alegações arguidas pela parte requerida.

3. DISPOSITIVO

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar a parte requerida
ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente, corrigido monetariamente pelo incide INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação
.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando ambos recursos, infere-se que não devem prosperar.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidnei Valverde Lessa e de recurso de apelação adesivo interposto por Nilma Regina Costa Lessa, ambos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

Conforme transcrição acima, na sentença recorrida foi determinada a condenação da requerida ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O apelante Sidnei Valverde Lessa sustenta que a sentença desconsiderou o acordo firmado entre as partes, violando os princípios da previsibilidade e da segurança jurídica, ao determinar a partilha de cotas de capital sem observância da autonomia da vontade das partes.

Argumenta que as cotas de capital pertenciam exclusivamente a ele e que não há prova nos autos de que a dívida bancária quitada com tais cotas tenha sido assumida na constância da união estável, sendo indevida sua inclusão na partilha de bens.

Pede a reforma integral do édito sentencial, com o reconhecimento da exclusividade da titularidade das cotas ou, subsidiariamente, a limitação da partilha ao percentual comprovadamente pertencente à parte apelada.

Por sua vez, a apelada e recorrente adesiva Nilma Regina Costa Lessa busca a reforma parcial da sentença, sustentando que a condenação ao pagamento de 50% das cotas de capital a título de dano emergente carece de fundamento jurídico, pois o acordo extrajudicial firmado entre as partes já previa a destinação das contas bancárias e dos valores nelas existentes à recorrente.

Argumenta que o recorrido não sofreu qualquer dano material, pois não há comprovação de que tenha desembolsado qualquer quantia para a quitação da dívida e que a sentença não analisou corretamente as cláusulas do acordo extrajudicial, especialmente no que tange à obrigação assumida pelo autor apelado em assinar os documentos necessários ao levantamento das cotas de capital.

Pede o provimento ao recurso adesivo, com a consequente exclusão da sua condenação ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. A questão central controvertida reside na possibilidade de partilha das cotas de capital vinculadas à conta conjunta dos ex-conviventes, na validade da condenação imposta à parte requerida para restituição de 50% do montante utilizado na quitação de débito bancário e na interpretação do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Neste contexto, quanto ao regime patrimonial aplicável e da partilha das cotas de capital, a união estável, salvo disposição expressa em contrário, é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens."

Dito isso, acerca da temática, no regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que estejam em nome de um só cônjuge. Isto é o que estabelece o artigo 1.658 do Código Civil e seguintes, confira-se:

"Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”

Nestes termos, na forma da Lei, impõe-se a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, os quais deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada um para a consecução do resultado patrimonial, uma vez que presumida a aquisição por esforço comum.

Deste modo, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável são considerados comuns ao casal, salvo prova de que a aquisição decorreu de bens particulares, doação ou sucessão, conforme estabelece o artigo 1.658 do Código Civil.

No caso concreto, a alegação do apelante Sidnei de que as cotas de capital pertenciam exclusivamente a ele não encontra suporte probatório seguro e suficiente para afastar a presunção legal de comunhão.

Neste contexto, salienta-se que embora se trate de simples comprovação (Ex.: bastava comprovante de abertura de conta, adesão e/ou aquisição de cotas junto à Cooperativa de Crédito anterior à união estável),
a prova documental anexada aos autos não demonstra de forma cabal que a integralização dos valores junto à CCPI Noroeste Mato Grosso (Id. Num. 243618194 - Pág. 14) decorreu exclusivamente do patrimônio particular do recorrente, de tal feita que a ausência de tal comprovação impossibilita o afastamento do regime legal sobre tal montante, denotando correta a sentença recorrida ao determinar a partilha proporcional destes valores aplicados
.

Dito em outras palavras, como, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor do pedido a prova do fato constitutivo do seu direito, e considerando que, no caso, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que os valores foram constituídos com recursos próprios, sem comprovação documental idônea, à míngua de provas, impõe-se a partilha do valor.

Além disso,
lendo e relendo os termos do acordo extrajudicial Id. 243618193, infere-se que no rol
“DOS BENS, DAS DÍVIDAS, DA PARTILHA E DOS ALIMENTOS”
foi sonegada a existência de tais cotas sociais
, de tal modo que o ajuste firmado não opera efeito em relação a tal valor, ou seja, não se estende o ajuste à tal direito, de modo que deve o montante das cotas ser partilhado segundo o regime de comunhão parcial.

Nesta linha de intelecção, infere-se escorreita a sentença recorrida ao reconhecer que seria devida à requerida a restituição de 50% das cotas de capital utilizadas para quitação do débito bancário, isso porque, de fato, conquanto houvesse ajuste obrigacional de que a mesma deveria arcar com o valor das dívidas pendentes, conforme discriminado no item 19 e subitens do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 24361819,
a ausência de menção no acordo de partilha em relação ao valor das cotas sociais faz incidir, por imperativo legal, direito à meação de tal montante entre as partes, tocando, portanto, direito da requerida à metade deste montante
. Veja:

Nesse contexto, infere-se escorreita a sentença recorrida ao reconhecer que seria devida à requerida a restituição de 50% das cotas de capital utilizadas para quitação do débito bancário, isso porque, de fato, conquanto houvesse ajuste obrigacional de que a ela deveria arcar com o valor das dívidas pendentes, a ausência de menção no acordo de partilha em relação ao valor das cotas sociais faz incidir, por imperativo legal, direito à meação de tal montante entre as partes, tocando, portanto, direito da parte demandada à metade deste valor.

Ademais, em que pese o recorrente alegue que não há comprovação nos autos de que a dívida bancária quitada com o valor das cotas de capital tenha sido assumida na constância da união estável, assinala-se que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, as dívidas contraídas na constância da união estável foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, cabendo a quem alega o ônus de provar em sentido contrário.

No caso, analisando o acervo probatório coligido ao feito, depreende-se que não há prova segura alguma da alegação da parte autora recorrente de que efetivamente a dívida não foi contraída em benefício do casal, o que impõe, portanto, a partilha deste ônus. Ou seja, cabe ao autor recorrente o ônus de desconstituir a presunção de contração da dívida em benefício do casal, não havendo prova segura alguma de que o débito reverteu somente em favor da requerida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA
UNIÃO

ESTÁVEL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de
União

Estável
c/c Partilha de Bens, declarou, reconheceu e dissolveu o vínculo entre as partes, determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos e a divisão das
dívidas
contraídas durante o período de convivência. A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a exclusão da partilha de bens dos imóveis que alega terem sido adquiridos antes da
união

estável
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se deve ser realizada a exclusão dos imóveis descritos nos itens “C”, “D” e “E” da partilha, supostamente adquiridos em momento anterior ao início da
união

estável
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando o Juízo de origem decide com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a aquisição dos imóveis que pretende excluir da partilha se deu em momento anterior à constituição da
união

estável
, razão pela qual tais bens devem integrar a divisão entre os ex-conviventes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“Na dissolução de
união

estável
,
presume
-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, salvo prova inequívoca de aquisição anterior ao início da relação”.
Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 8o e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, 1043411-67.2023.8.11.0041 e 1024074-21.2023.8.11.0000.”
(N.U 1000151-50.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO -

DÍVIDAS
CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.
Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário,
presume
-se que as
dívidas
contraídas por um dos conviventes na constância da
união

estável
, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhas
.”
(N.U 1000892-06.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS –
BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL PARTILHADOS NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS OU DIREITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE DÍVIDA DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 0006248-10.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)
(destaquei)

De outra feita, a recorrente adesiva sustenta que o recorrido não sofreu qualquer dano material, pois não há prova de que tenha desembolsado valores para a quitação da dívida.

Entretanto, essa argumentação da mesma forma não se sustenta, pois, de fato, houve o resgate do capital para pagamento da dívida pendente, consoante documento coligido ao Id. Num. 243618194 - Pág. 14.

Por fim, salienta-se que embora alegue que o acordo extrajudicial firmado entre as partes já previa a destinação das contas bancárias e dos valores nelas existentes à recorrente adesiva, o montante de cotas sociais não se confunde com saldo bancário, tratando-se de direito com outra origem, de modo que também escorreita a sentença na condenação da requerida ao ressarcimento de metade do valor das cotas, impondo-se o desprovimento do apelo adesivo.

Em suma, considerando que a requerida assumiu contratualmente o ônus de quitar a dívida e não o fez, tendo havido quitação com valores de cotas sociais do autor que deveriam integrar a partilha, bem como diante da inexistência de provas de que a integralização dessas cotas tenha ocorrido exclusivamente com recursos particulares do autor (Sidnei) e de que a dívida quitada foi contraída exclusivamente em benefício da requerida (Nilma), conclui-se que a sentença recorrida está correta ao determinar condenação à restituição de 50% dos valores indicados no Id. Num. 243618194 - Pág. 14 para saldar o débito, pois, embora alegue em sentido diverso, a parte demandada assumiu contratualmente o ônus de quitar a dívida e não o fez, bem como possuía direito à meação do valor das cotas sociais do autor, as quais não foram referidas no ajuste de partilha da união estável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos interpostos
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que indevida a majoração em caso de procedência parcial.

Por fim,
DETERMINO
que a parte requerida apelante adesiva Nilma Regina Costa Lessa recolha as custas do preparo do seu apelo de forma simples, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]

https://veiculos.fipe.org.br/?aspxerrorpath=/
acesso em 10/03/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025